Tribunal: TJES
Processo: 5007454-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIELLY SOUZA DE BRITO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007454-10.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
TATIELLY SOUZA DE BRITO

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL -
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA - MULA DO TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
- PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE -
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz
, estando presentes os pressupostos da medida
.

2.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito
, com relação a apreensão de farta quantidade de drogas, não sendo a via eleita adequada ao debate da propriedade das substâncias quando esta exigir dilação probatória
.

3.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007454-10.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
TATIELLY SOUZA DE BRITO

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como observado no relatório, t
rata o presente remédio constitucional, impetrado em favor de TATIELLY SOUZA DE BRITO nos autos de número 0000706-97.2024.8.08.0048, que tramitam perante a 1ª Vara Criminal de Serra/ES, apontando o magistrado como autoridade coatora
, de pedido de liberdade ao adjetivar de ilegal a decisão apontada.

A peça formulada aduz que a paciente foi presa em flagrante com base no artigo 33 da Lei 11.343./06, já que transportava quantidade de drogas, sendo contratada a título de "mula" do tráfico, sendo que não se fazem presentes os requisitos necessários a prisão preventiva; a paciente está matriculada em instituição de ensino profissionalizante, possuindo residência fixa. Afirma que a decisão não está devidamente fundamentada.

Requer, liminarmente, a soltura da paciente com a consequente expedição do Alvará de Soltura, com o julgamento final concessivo e ratificando a ordem liminar.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 8648545.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8747522
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
8811331
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Primeiramente, denota-se que a pretensão de assinalar a conduta da paciente como destituída de amplitude penal, adjetivando-a de mera "mula" do tráfico não se sustenta.

Após observar os termos da prisão em flagrante da paciente, verifica-se que esta, apesar de detida, em um primeiro momento com cento e quarenta pedras de crack, seis buchas de haxixe e uma bucha de maconha, informou o endereço onde havia sido "contratada" para o transporte, onde localizaram mais 05 (cinco) “pedaços de haxixe”, 143 (cento e quarenta e três) “pedras de crack”, 499 (quatrocentos e noventa e nove) “pinos de cocaína, 05 (cinco) balanças de precisão, 03 (três) carregadores cal. 40, 01 (um) celular Samsung cinza, 02 (dois) celulares Motorola, 01 (um) iphone branco e 02 (duas) “porções de pó similar a cocaína”

Dentro deste contexto fático, entendo que a apreensão de 140 (cento e quarenta) pedras de crack revela a gravidade concreta da conduta, mormente alinhada ao delito de tráfico de drogas, já sendo assente que a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados, já que a dúvida sobre a propriedade das drogas não foi sanada no conjunto probatório apresentado.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status liberatis
, verifico que o juízo
a quo
entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, o qual reputo regular.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigada, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

E, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,
sendo este o caso dos autos.

Em relação a alegação de ausência de fundamentação, devo destacar que já decidiu essa corte que:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA PARA CLINICA ESPECIALIZADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - ORDEM DENEGADA. 1. A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise de questões como a prática do delito imputado na denúncia. 2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 4. Ordem denegada.
Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000095-77.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Ademais, deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Havendo sérios indícios da participação da paciente no tráfico de drogas, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Neste sentido, em razão da farta quantidade de drogas apreendidas em poder da paciente, entendo, por ora, manter a segregação cautelar, inobstante a possibilidade de rever o entendimento se de outras provas tiver ciência.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)